Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701506-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão dos descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que a parte autora não formulou requerimento administrativo de isenção do imposto de renda e por não se encontrar evidenciado o perigo de dano. O agravante alegou que está comprovada a probabilidade do direito, uma vez que está acometido por doença gravíssima, qual seja, Neoplasia Maligna – Carcinoma Basocelular Sólido. Sustentou que a continuidade dos descontos prejudica sua capacidade financeira, uma vez que reduz o montante de subsistência do agravante, não só no que diz respeito à sua mantença diária, bem como quanto à necessidade de arcar com os custos de seu necessário tratamento de saúde. Requereu a concessão da tutela recursal para imediata suspensão do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de aposentadoria do agravante. No mérito, requereu o provimento do agravo. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. O agravante não comprovou ter formulado requerimento administrativo prévio para obtenção da isenção tributária, o que, embora não seja condição para o julgamento de mérito da ação, é elemento relevante para a aferição da urgência da medida. O Poder Judiciário não pode, em sede liminar, substituir a atuação da Administração Pública na análise do direito à isenção, especialmente quando ausente qualquer negativa formal do pedido na via administrativa. Além disso, o exame médico juntado aos autos é datado de 2021, sem relatório médico atualizado que comprove a condição de saúde atual, tampouco foram apresentados documentos que demonstrem e descrevam o tratamento médico em curso ou impacto financeiro concreto e significativo decorrente da tributação discutida. A simples alegação genérica de que os descontos prejudicam a subsistência e o custeio do tratamento não supre a exigência legal de demonstração do perigo de dano. Não se ignora a jurisprudência que reconhece a possibilidade de concessão da isenção com base em provas documentais particulares e que afasta a exigência de laudo oficial e de contemporaneidade dos sintomas (Súmulas 598 e 627 do STJ). Entretanto, tais entendimentos não afastam o dever da parte de comprovar, de forma minimamente robusta, os requisitos legais para a tutela de urgência, o que não se verifica no presente caso. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se à origem. Dispensadas informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora